Tribunal: STF
Processo: AI 418729
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
PRINCIPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
I. - Pretensão da agravante de
creditar do ICMS sobre a aquisição produtos intermediários. Não há
saída do bem. Impossibilidade. Precedentes.
II. - Em relação à
alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, também não
merece acolhida o prosseguimento do recurso extraordinário. É que o
acórdão impugnado não apreciou lei ou ato de governo local
contestado em face da Constituição Federal.
III. - Agravo não
provido.